Tribunal: TJMT
Processo: 1026359-84.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026359-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), HUMBERTO COVEZZI - CPF: 299.025.251-72 (AGRAVANTE), ELIZETE DEFRANCESCO COVEZZI - CPF: 472.156.669-72 (AGRAVANTE), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (AGRAVADO), GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.934.309/0001-17 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.512.434/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO VIANA - CPF: 021.703.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EREMITA MORAES VIANA 20775415120 - CNPJ: 21.384.265/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 097.401.058-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ANTUNES PAGOT (TERCEIRO INTERESSADO), ALVORINA MACHADO ANTUNES - CPF: 240.650.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FIRESTONE REAL ESTATE ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 50.187.699/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – MODIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DURANTE O CURSO DO PROCESSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA – APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO – VIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A apresentação de fatos novos autoriza o reexame da matéria e afasta a preclusão consumativa.

Se durante o curso da lide ocorre alteração do proprietário registral do imóvel, é necessário adequar o polo passivo para garantir os direitos processuais de ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, em Usucapião, acolheu Embargos de Declaração para anular a sentença antes proferida, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada Bridgestone.

Os agravantes alegam que ajuizaram a lide em 18-1-2006 visando a prescrição aquisitiva do terreno urbano de 5.459,52 m2, situado na Avenida Fernando Correa da Costa, n. 4.555, em Cuiaba-MT, matrícula n. 2.005 do 2º Serviço Notarial.

Ressaltam que nessa época o imóvel estava registrado no nome de Firestone Real Estate Administração de Bens S.A, hoje denominada Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Destacam que a preliminar de ilegitimidade passiva da Bridgestone foi rejeitada em 17-3-2010, e que o Grupo OK pediu para ingressar nos autos em 19-4-2010 sob o argumento de ter adquirido a área em 1982 mediante escritura pública, o qual, porém, foi rejeitado em 14-11-2016.

Afirmam que há ordem judicial de 30-8-2019 nesse sentido, bem como a preclusão consumativa.

Assinalam que o Grupo Ok foi parte vencida na Ação de Reintegração de Posse n. 0019536-13.2008.811.0041 e nos Embargos de Terceiro n. 1043676-40.2021.8.11.0041.

Informam que só em 8-10-2021, portanto 39 anos depois da suposta compra, o Grupo OK providenciou a transferência do imóvel para o seu nome.

Pugnam pela reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID. 189782156).

Contraminuta no ID. 194306694.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Há tempos a orientação do STJ é de que “
possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo
” (REsp n. 351.631/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 27-5-2002, p. 170).

É vedado às partes discutirem no curso do processo questões já resolvidas, sobre as quais se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Porém, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, é necessário adequar a ordem judicial à realidade (art. 505, inciso I, do CPC), antes da completa entrega da prestação juridicional.

Por conseguinte, a legitimidade passiva já decidida no processo só comporta revisão se surgirem elementos novos capazes de alterar a situação anteriormente estabelecida, exatamente como na hipótese destes autos.

Pelo menos desde 2010 os pedidos dos agravados são indeferidos porque, independentemente da venda do imóvel em 1982 ao Grupo Ok, de 2006 até 2021 a proprietária era a Bridgestone, uma vez que o seu nome figurou no registro imobiliário nesse período (art. 1.227 do Código Civil).

Em 8-10-2021 houve mudança nesse cenário.

Logo, se agora o Grupo Ok detém o direito de propriedade, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva e a abertura de prazo para contestação (aplicação do princípio
tempus regit actum
e da coisa julgada
secundum eventum litis)
.

A demanda está em curso há 18 anos, e é da agravante o interesse em zelar para que a prestação jurisdicional pretendida não seja anulada em consequência de irregularidades contra as quais nenhuma das partes se preveniu no tempo e modo oportunos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DAQUELE QUE FIGURA NO REGISTRO DO IMÓVEL COMO PROPRIETÁRIO
. DECISÃO MANTIDA. 1-
O agravo de instrumento é recurso secundum eventus litis, razão pela qual limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada
. 2.
Possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo
. 3.
Demonstrado, por meio da Certidão de Matrícula do Imóvel, objeto da ação, que ele passou a pertencer aos ora agravados, legitimados estão para figurarem no polo passivo da ação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJGO, AI 5679327-11.2022.8.09.0017, 3ª Câmara Cível, Des. Wilson Safatle Faiad, publicação em 2-3-2023, sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO –
LEGITIMIDADE PARA RESPONDER AO PEDIDO DE USUCAPIÃO QUE RECAI SOBRE O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM USUCAPIENDO – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA INTER VIVOS – EXIGÊNCIA DO REGISTRO TRANSLATIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARTIGO 1.227 DO CÓDIGO CIVIL
(...). RECURSO DESPROVIDO”
. (TJPR, 18ª Câmara Cível, 0001000-93.2017.8.16.0074, Rel. Desa. Denise Kruger Pereira, julgamento em 2-8-2021, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...).
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS, A FIM DE PERMITIR O REEXAME DA MATÉRIA. DECISÃO QUE SE BASEOU NOS NOVOS DOCUMENTOS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJPR, 7ª Câmara Cível, n. 0066427-60.2020.8.16.0000, relatora Desa. Ana Lucia Lourenço, julgamento em 16-3-2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024